Tribunal: TJDFT
Processo: 0738459-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Processo : 0738459-92.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 140074811 dos autos originários n. 0712400-86.2021.8.07.0005), que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que a operacionalização da medida inviabiliza o trabalho da serventia e a “ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário”. A agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por se tratar de uma nova funcionalidade à disposição do credor. Ressalta que a agravada já teve diversas oportunidades de quitar ou renegociar o débito extrajudicialmente, sem sucesso. Pondera que “o douto Juízo não deve sustentar a sua decisão com fundamentos interpretativos e argumentos genéricos, mas somente com conclusões capazes de, em tese, gerar efetividade a decisão adotada pelo julgador”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A pesquisa via SISBAJUD com o uso da ferramenta conhecida como “teimosinha” é medida plenamente possível, senão vejamos. Em setembro de 2020, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, implementaram o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) para localização e bloqueio de ativos de devedores com dívidas reconhecidas na Justiça. O novo sistema eletrônico substituiu o BACENJUD e ampliou as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional, possuindo funcionalidade implementada em abril de 2021, segundo atesta o acórdão 1374547, desta Corte, como forma de viabilizar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta, porquanto, de forma automatizada, tenta alcançar o valor total dentro de um período estabelecido, atualmente de até no máximo 30 dias. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1374547, AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021) Portanto, o SISBAJUD afasta a necessidade de reiterado exame do juiz acerca de requerimento do mesmo tipo, a cada tentativa frustrada de busca e bloqueio judicial de ativos financeiros, ao passo que desfavorece eventual óbice decorrente do monitoramento preventivo dos processos pelo devedor. Posto isso, colhe-se no Superior Tribunal de Justiça que a apreciação do requerimento de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. [...] 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) Destarte, ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. 2. Não há fundamento, no caso em concreto, para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1619995, 0721272-71.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE 1. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros e bens no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. A demonstração de modificação da situação financeira do devedor não é imprescindível quando transcorrido longo lapso temporal da última pesquisa. Assim, transcorrido mais de um ano da última medida mostra-se razoável o deferimento da reiteração da pesquisa. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir a realização de consulta ao sistema SISBAJUD. (Acórdão 1620073, 0709282-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022) Esse entendimento tem sido aplicado por este Tribunal, admitindo-se, como lapso temporal razoável a ensejar a reiteração de consulta de bens da parte executada, o intervalo superior a 1 (um) ano, como revela o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa ao sistema BACENJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de um ano, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021) Ainda: AGI 0704678-21.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 01/06/2018; AGI 0724231-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado 9/9/2020; AGI 0714077-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado 12/8/2020. Do cotejo dos autos na origem, verifico que a última pesquisa para a localização de bens, por meio do sistema SISBAJUD (id. 126194790 dos autos originários), ocorreu em maio de 2022, portanto, em intervalo inferior a um ano, em desconformidade com a jurisprudência colacionada alhures que autoriza nova pesquisa. Além disso, na espécie, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator